Tribunal: TJMT
Processo: 1097908-60.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1097908-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA: ACOLHIDA, DEMAIS PRELIMINARES: REJEITADAS; RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE ÊXITO. VALOR DA CAUSA. DECISÃO EXTRA PETITA. APLICABILIDADE DO ART. 22, §2º, DO EOAB. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 18.475,00, com incidência de juros pela SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação. O apelante suscita preliminares de incorreção do valor da causa e nulidade por decisão extra petita. No mérito, sustenta quitação integral, força obrigatória do contrato, inaplicabilidade do art. 22, §2º, do EOAB, ausência de implementação de condição suspensiva para honorários de êxito e requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa corresponde ao proveito econômico pretendido; (
ii
) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita; (
iii
) determinar se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante de rescisão unilateral de contrato com cláusula ad
exitum
; e (
iv
) verificar a adequação do valor fixado a título de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, sendo vedada a fixação irrisória quando o próprio autor indica parâmetro objetivo correspondente a percentual sobre o valor atualizado das demandas patrocinadas, nos termos do art. 292, §3º, do CPC e da jurisprudência deste Tribunal.

A sentença não incorre em julgamento extra petita quando aprecia pedido expresso de arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão contratual, nos limites da causa de pedir e do art. 492 do CPC.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o advogado a propor ação de arbitramento de honorários, ainda que pactuados sob cláusula
ad
exitum
, afastando-se a condição suspensiva originalmente prevista, conforme entendimento do STJ (
AgInt
no
AREsp
1.276.142/DF).

O art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 tem natureza cogente e autoriza o arbitramento judicial quando inexistente estipulação contratual para hipótese específica de rescisão antecipada, não configurando revisão contratual, mas integração de lacuna.

A interpretação literal de cláusula contratual que prevê o perecimento do direito aos honorários pelos serviços não concluídos, em caso de rescisão imotivada pelo cliente, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (
arts
. 421 e 422 do CC) e enseja enriquecimento sem causa.

Os termos de quitação apresentados referem-se a período anterior à rescisão e a valores adiantados pela distribuição das demandas, não abrangendo a remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido até o rompimento contratual.

O arbitramento em ação própria não se submete automaticamente ao critério percentual do art. 85, §2º, do CPC, devendo observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade, tempo de atuação e fases processuais efetivamente percorridas.

O valor fixado na sentença comporta redução para R$ 12.000,00, a fim de adequá-lo à extensão do trabalho comprovadamente realizado até a rescisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O valor da causa em ação de arbitramento de honorários deve corresponder ao proveito econômico pretendido, sendo inadmissível fixação irrisória dissociada do parâmetro indicado na inicial.

A rescisão unilateral de contrato de honorários pelo cliente autoriza o arbitramento judicial proporcional ao trabalho prestado, ainda que pactuado sob cláusula ad
exitum
.

A aplicação do art. 22, §2º, do EOAB em caso de lacuna contratual não configura revisão do contrato, mas integração conforme a boa-fé e a função social.

O quantum arbitrado deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XIII, e 7º, caput; CPC,
arts
. 5º, 77, I, 85, §2º, 292, §3º, 487, I, e 492; CC,
arts
. 121, 406, §1º, 421, 421-A, 422, 476 e 884; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.276.142/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.03.2021,
DJe
03.03.2021; TJMT, N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 25.06.2025, DJE 01.07.2025; TJMT, N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.05.2024, DJE 30.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo
réu BANCO BRADESCO S.A.
,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº.
1097908-60.2025.8.11.0041
,
nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgou procedente o

pedido inicia
l
,
para condenar a parte ré ao pagamento de
R$ 18.475,00 (dezoito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais),sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC

(ID
346808357
).

Irresignado,

o banco apelante a
duz
, preliminarmente
: a) Incorreção do valor atribuído à causa;

e,
b
) Nulidade por decisão
“
extra petita
”
.

No mérito, afirma
que a quitação integral, uma vez que apresentou termo de quitação válido, demonstrando que todos os serviços prestados foram devidamente remunerados.

Destaca ser necessária observância ao contrato, tendo em vista que o contrato previa expressamente as hipóteses de remuneração, inclusive em caso de rescisão, devendo ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
.

Defende a impossibilidade de intervenção estatal, pois o Judiciário não pode relativizar cláusulas contratuais válidas sem pedido expresso nesse sentido.

Sustenta a inaplicabilidade do art. 22, §2º, do EOAB, uma vez que havia previsão contratual expressa sobre a forma de pagamento, afastando o arbitramento judicial.

Alega a ausência de implementação de condição suspensiva, pois não houve “recuperação final” do crédito, requisito contratual para pagamento de honorários de êxito.

Enfatiza ser inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, alegando ausência de resultado útil nas ações patrocinadas
(ID
346808368
).

O autor
/apelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
346808380
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR (DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA)

Eminentes Pares:

O Banco sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) não corresponde ao proveito econômico perseguido.

Pois bem.

O art. 292, §3º do CPC determina que
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Da leitura da inicial, verifica-se que o autor expressamente pleiteia arbitramento nos termos do art. 22, §2º do EOAB e art. 85, §2º do CPC, mencionando reiteradamente o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado das causas (
R$
167.962,89
).

Nos pedidos, o autor explicita:
“arbitrar os honorários advocatícios em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC”
.

Embora em ações de arbitramento o valor exato dependa de análise judicial considerando múltiplos critérios (trabalho realizado, tempo,
complexidade, etc.
), é certo que o autorindicou expressamente o parâmetro pretendido: aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Este Tribunal já enfrentou a questão em casos idênticos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. OBSERVÂNCIA AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da discrepância entre o valor indicado na inicial (R$ 5.000,00) e o montante efetivamente pretendido (R$ 1.193.462,54), correspondente a 18% do valor atualizado de causa anteriormente patrocinada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação do valor da causa em quantia irrisória e dissociada do proveito econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 291 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido formulado, sendo vedada a fixação aleatória e meramente simbólica, sobretudo quando há indicação expressa do valor pretendido na inicial.

4. O percentual de 18% sobre o valor da causa do processo originário foi apontado pelo próprio autor, revelando estimativa concreta do quantum almejado, o que inviabiliza a adoção do valor da alçada.

5. A fixação em R$ 5.000,00 desvirtua os critérios do art. 291 do CPC, em afronta à boa-fé e à correção do procedimento, especialmente quando a demanda busca condenação em valor superior a um milhão de reais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve refletir o benefício econômico pretendido, sendo incabível a fixação simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial
.”
(N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 01/07/2025)

A atribuição de valor irrisório à causa, diante de pretensão que ultrapassa
R$
167.962,89
, revela conduta incompatível com o dever de lealdade processual (art. 77, I, do CPC) e com o princípio da boa-fé (art. 5º do CPC).

Nesse contexto, embora a questão não prejudique o julgamento do mérito recursal,determino a correção do valor da causa para
R$
16.796,28
(dez por cento de
R$
167.962,89
), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar para determinar a correção do valor da causa para R$
16.796,28
, com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA)

Eminentes Pares:

O banco alega que a sentença é extra petita porque arbitrou honorários por todo o trabalho realizado, quando o pedido se limitava aos honorários de êxito não recebidos.

Pois bem.

Conforme art. 492 do CPC,
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

A causa de pedir da ação de arbitramento é arescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica. O pedido é dearbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

Da petição inicial, extrai-se:

“O pedido da presente demanda é o arbitramento de honorários não previstos no contrato rescindido pelo contestante, devidos ao autor, em razão do trabalho efetivamente comprovado nos autos. A causa de pedir da demanda consiste no trabalho empreendido pelo apelado, que não foi remunerado após a rescisão unilateral e imotivada.”

Ou seja, o autor não pleiteia revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim o arbitramento judicial na hipótese de lacuna contratual (ausência de previsão para rescisão antecipada).

A sentença analisou o contrato, reconheceu a prestação de serviços e arbitrou honorários considerando o trabalho realizado até a rescisão, exatamente nos limites do pedido formulado.

Logo, não há decisão extra petita, mas sim apreciação do pedido de arbitramento conforme os critérios legais do art. 22, §2º do EOAB.

Com efeito, o banco confunde anatureza da ação(arbitramento) comação de cobrançade honorários contratuais. Todavia, como cediço, são institutos distintos, esta pressupõe honorários já fixados contratualmente, enquanto aquela visa fixar judicialmente honorários não estipulados.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu.

O apelante sustenta que o contrato celebrado entre as partes previa expressamente as formas de remuneração do apelado, que já teria recebido os valores devidos pelos serviços prestados, além de ter assinado termo de quitação.

Contudo, razão não lhe assiste.

É incontroverso nos autos que as partes mantiveram relação contratual por longo período, tendo o banco réu rescindido unilateralmente o contrato em 19/11/2020, conforme notificação juntada aos autos.

O contrato celebrado entre as partes previa diversas formas de remuneração, incluindo valores pagos no momento da distribuição da ação (“adiantamento”), quando da garantia do processo (penhora) e quando da recuperação final do crédito (êxito).

Ocorre que, com a rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, o escritório autor ficou impossibilitado de continuar atuando nos processos e, consequentemente, de receber os honorários vinculados ao êxito da demanda.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados, ainda que o contrato preveja remuneração vinculada ao êxito da demanda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad
exitum
". Precedentes. 2.
Com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.276.142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021,
DJe
de 3/3/2021)

Quanto aos termos de quitação apresentados pelo banco réu, verifica-se que se referem aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo aqueles executados em 2020 até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

Ademais, a quitação anual prevista na cláusula 6.22 do contrato refere-se aos valores adiantados pela distribuição das demandas, conforme cláusula 6.7, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO. [...]. Na
espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante
.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe
. (N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)

Portanto,
é plenamente aplicável o art. 22, §2º, do EOAB ao caso concreto, isto é,
o arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu.

Ainda, o apelante invoca os
arts
. 121, 421, 421-A e 476 do Código Civil, defendendo a intangibilidade do contrato e a impossibilidade de intervenção judicial.

O argumento não se sustenta.

Não se trata derevisãodo contrato, mas deintegraçãode lacuna contratual mediante aplicação de norma legal específica (art. 22, §2º, Lei nº 8.906/94) que tem natureza deordem pública, por tutelar direito fundamental ao trabalho e à justa remuneração (
arts
. 5º, XIII, e 7º, caput, da CF/88).

A cláusula 17.6, que prevê o “perecimento” do direito aos honorários pelos serviços não concluídos, épotestativaeabusivaquando interpretada literalmente em contratos de êxito, pois
permite que o contratante se beneficie integralmente do trabalho do advogado sem qualquer contraprestação, bastando rescindir o contrato antes da conclusão.

O princípio dafunção social do contrato(art. 421, CC) e daboa-fé objetiva(art. 422, CC) impõem que se reconheça o direito à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Como bem observado nas contrarrazões, o art. 421-A, III, do CC, invocado pelo apelante, estabelece que “a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”, masnão se trata aqui de revisão, e sim dearbitramento por lacuna, como acima destacado.

A interpretação literal da cláusula 17.6 levaria ao absurdo de que o advogado, após anos de trabalho em processos complexos, nada receberia se o contrato fosse rescindido antes da recuperação do crédito, configurandoenriquecimento ilícitodo contratante.

É exatamente essa lacuna –a ausência de previsão de remuneração justa e proporcional ao trabalho efetivamente realizado em caso de rescisão antecipada– que autoriza e exige o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Quanto ao valor dos honorários arbitrados, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo que o “quantum” fixado (
R$ 18.475,00
)
deve ser reduzido para R$
12
.000,00 (
doze
mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença para
: a) determinar a correção do valor da causa para R$
16.796,28

(
dezesseis mil setecentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos
); e, b) REDUZIR o valor dos honorários advocatícios arbitrados para R$
12.000,00 (doze mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026